Tribunal: TJSP
Processo: 1010230-12.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Consumidor e processual. Locação de bem móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência parcial. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Cobrança por quilometragem excedente. Falta de previsão contratual expressa do preço. Relação de consumo. Dever de informação não cumprido. Boa-fé contratual. Crédito inexigível.
RECURSO

Ementa:
Consumidor e processual. Locação de bem móvel. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido indenizatório. Sentença de procedência parcial. Pretensão à reforma manifestada pela ré.
Cobrança por quilometragem excedente. Falta de previsão contratual expressa do preço. Relação de consumo. Dever de informação não cumprido. Boa-fé contratual. Crédito inexigível.
RECURSO DESPROVIDO.